Tribunal: TJPA
Processo: 0803153-12.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803153-12.2021.8.14.0000

PACIENTE: NAZARENO RAMOS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS.
ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, ART. 159, §1º, C/C ART. 69 TODOS DO CÓDIGO PENAL
. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INVIÁVEL. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PREJUDICADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Incabível a assertiva de ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, quando é possível verificar que ela está calcada não só na prova de existência do crime e nos indícios de autoria, como também na garantia da ordem pública, pois presentes a gravidade concreta do delito e a real periculosidade do agente, revelada pela natureza e pelo
modus operandi
empregado no crime em tela, considerando, ainda, o risco de reiteração delitiva, dado que, de acordo com as informações judiciais.

2. Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares.

3.

O argumento relativo à falta de fatos novos e/ou contemporâneos para a manutenção da custódia preventiva também não merece prosperar, uma vez que entre a data da prisão (26.03.2021) e a primeira audiência de instrução (27.04.2021), transcorreu, pouco mais de 30 dias, prazo esse incapaz de afastar a contemporaneidade do periculum libertatis do paciente. Precedentes do STJ.

3. ORDEM DENEGADA à unanimidade, recomendando-se, porém, a reavaliação da prisão do paciente pelo Juiz de 1º grau, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer parcialmente e na parte conhecida
DENEGAR a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezoito dias e finalizada aos vinte dias do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 18 de maio de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de concessão de liminar impetrado em favor de NAZARENO RAMOS DOS SANTOS, em face de ato do MM. Juízo de Direito da Comarca de Belém/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º
0003702-53.2020.8.14.0012
.

Consta da impetração que o paciente foi preso Em 26.03.2021 a Polícia Civil da Comarca de Cametá-PA procedeu a prisão do paciente por suposta participação na extorsão mediante sequestro da Gerente do BANPARA de Cametá e sua família, fato ocorrido em junho/2020.

Aduz o impetrante, que nos autos de origem houve decisão do magistrado coator datada de 01.10.2020 que não decretou a prisão preventiva do paciente, apesar de solicitada pela autoridade policial por entender o magistrado a quo que naquele momento não haveria nos autos qualquer qualificação nem mesmo indireta.

Informa que em 16.12.2020, o juízo decretou a prisão preventiva do paciente com arrimo na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal por entender que o paciente teria dado apoio logístico cedendo o espaço (uma casa em construção) onde os criminosos ficaram escondidos antes do crime, sendo muito provável que um dos reféns estariam no cativeiro, e assim o delito teria intensa repercussão na cidade de Cametá-PA e ainda a medida extrema foi decretada com base no modus operandi do delito evidenciando-se bando experiente no cometimento de crimes desta natureza , bem como na possibilidade de fuga do paciente e eventual reiteração delitiva.

Alega o impetrante, o constrangimento ilegal que está sofrendo o paciente, ante a
ausência de fundamentação idônea e atual para a decretação da custódia preventiva
, uma vez que o juízo não deve se ater, simplesmente, na gravidade do delito hipoteticamente imputado, mas sim nos requisitos enumerados pelo art. 312 do CPP, e, ainda, baseou-se em suposta participação do paciente ter cedido o espaço aos criminosos com probabilidade de ser o cativeiro das vítimas.

Assim,
restaria evidenciado constrangimento ilegal que está sofrendo o Paciente, pois foram tecidas considerações acerca da prisão cautelar de forma genérica,
por causa

da garantia abstrata da ordem pública, sem que fosse demonstrada a imprescindibilidade da

medida extrema.

Aduz ainda,
a inexistência de fatos novos a justificar a contemporaneidade da prisão do paciente, na forma do pacote anti-crime (Lei n. 13.964/2019)
.

Diz que foi oferecida denúncia com os acusados JAIMISON VIANA DO VALE, VALDIR NUNES DO SANTOS e WALDO NUNES DOS SANTOS e não foi mencionado o paciente.

Alega que há excesso de prazo para o oferecimento da denúncia do paciente, e há audiência designada para o dia 27.04.2021, e não há informações sobre o aditamento da denúncia.

Alega ainda, a presença das condições pessoais favoráveis para a concessão da liberdade do paciente.

E, por fim, pugna da
concessão da medida liminar
, alegando a ilegalidade do constrangimento a que está sendo submetido, com a privação de sua liberdade, reclama a possibilidade da concessão do pedido em caráter liminar.

A
liminar foi INDEFERIDA
ante a ausência de seus requisitos indispensáveis em 20.04.2021.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclareceu que:

(...) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:

Conforme leitura dos autos policiais, à data de 26/03/2021 a Polícia Civil da Comarca de Cametá/PA procedeu a prisão do paciente pois participou em crime de extorsão mediante sequestro da Gerente do BANPARA de Cametá e sua família, fato ocorrido em junho/2020.

Aduz que no dia e hora ao norte mencionado, integrantes de uma associação criminosa voltada a roubo de bancos, dirigiram-se até a residência da gerente da agência bancária do BANPARÁ em Cametá/PA, e lá renderam ela e sua família (esposo, filho, nora e neta de apenas 01 (um) ano de idade).

A associação criminosa orientou a gerente a ir trabalhar normalmente, e por volta das 10h00 deixasse o dinheiro na esquina do Banco Amazônia, onde iriam pegar.

Ocorre que seus colegas de trabalho perceberam que havia algo errado e comunicaram a polícia, tendo a vítima procedido exatamente como os sequestradores ordenaram, e ao chegar no local indicado, não encontrou ninguém para receber a quantia.

Os indivíduos abandonaram os reféns por volta das 09:30h, que por sua vez conseguiram se desamarrar e pedir socorro. Na manhã do dia seguinte ao assalto, o veículo supostamente utilizado pelos sequestradores, CHEVROLET/ONIX prata, placa QNU 3827, foi encontrado abandonado na zona rural.

Por meio das investigações chegaram até o nacional JAIMISON VIANA DO VALE, responsável por alugar o veículo usado no crime. Após o cumprimento do mandado de prisão expedido por este juízo, o referido nacional, em sede policial confessou a sua participação e delatou todos os seus comparsas, informando seus nomes e alcunhas, como sendo VALDIR NUNES DOS SANTOS, WALDO NUNES DOS SANTOS, WELLINGTON PAYSANDU e NAZARENO RAMOS DOS SANTOS, realizando reconhecimento fotográfico, bem como indicando a função de cada um na ação delituosa.

O representado NAZARENO RAMOS DOS SANTOS deu apoio logístico cedendo o espaço (casa em construção) onde os criminosos ficaram escondidos antes do crime, sendo muito provável, um dos que estavam no cativeiro. (grifei)

Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

A prisão preventiva do ora Paciente foi decretada conforme decisão exarada à data de 16/12/2020, tendo sido cumprido o mando de prisão à data de 26/03/2021.

COMO SE VÊ , O PACIENTE PERMANECEU FORAGIDO POR CERCA DE 04 MESES. REGISTRE-SE AINDA PATENTE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, CONSIDERANDO QUE HÁ PEDIDO DE LIBERDADE PENDENTE DE APRECIAÇÃO NOS AUTOS DO JUÍZO PROCESSANTE. (grifei)

Segue em anexo certidão de antecedentes do Paciente.

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:

O Paciente encontra-se preso preventivamente desde 10/03/2021, em cumprimento ao mandado de prisão preventiva. (grifei)

Nesta
Superior Instância
, o Dr. Procuradora de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva opina pelo
CONHECIMENTO,
do presente Habeas Corpus Liberatório, com pedido de Liminar, e no mérito, pela
DENEGAÇÃO,
para que seja mantida a decisão do Juízo
a quo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

Na hipótese retratada, observa-se que o paciente encontra-se preso cautelarmente por força de prisão preventiva, em face da suposta prática do crime de extorsão mediante sequestro. A decisão vergastada, proferida em 11.12.2020, fora assim fundamentada:

“(...)Trata-se de representação de prisão preventiva formulada pelo Ilmo.

Delegado de Polícia Civil da Delegacia de Repressão a Roubo a Bancos e Antissequestro — DRRBA, vinculada à Divisão de Repressão ao Crime Organizado — DRCO da Policia Civil, nos termos do art. 113 e seguintes do Código de Processo Penal, em desfavor de NAZARENO RAMOS DOS SANTOS, pela prática do crime de extorsão mediante sequestro qualificado pelo cometimento por associação criminosa e pelo sequestro de pessoa menor de 18 anos, ocorrido no dia 05 de junho de 2020, por volta das 03h00, na cidade de Cametá/PA.

Aduz que no dia e hora ao norte mencionado, integrantes de uma associação criminosa voltada a roubo de bancos, dirigiram-se até a residência da gerente da agência bancária do BANPARÁ em Cametá/PA, e lá renderam ela e sua família (esposo, filho, nora e neta de apenas 01 (um) ano de idade).

Fato seguinte, subtraíram da residência a quantia de R$ 14.800,00 (quatorze mil e oitocentos reais), uma corrente de ouro de 30g, um aparelho celular e um capacete. Depois, parte da associação criminosa sequestrou a família da gerente levando-a para uma área de mata, e exigindo como resgate a quantia de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), tendo a vitima informado que não havia essa quantia na referida instituição bancária e que teria no máximo R$350.00 ,00 (trezentos e cinquenta mil reais), valor que ficou acordado para a liberação de sua família.

A associação criminosa orientou a gerente a ir trabalhar normalmente, e por volta das 10h00 deixasse o dinheiro na esquina do Banco Amazônia, onde iriam pegar.

Ocorre que seus colegas de trabalho perceberam que havia algo errado e comunicaram a polícia, tendo a vítima procedido exatamente como os sequestradores ordenaram, e ao chegar no local indicado, não encontrou ninguém para receber a quantia.

Os indivíduos abandonaram os reféns por volta das 09:30h, que por sua

vez conseguiram se desamarrar e pedir socorro.

Na manhã do dia seguinte ao assalto, o veículo suspostamente utilizado pelos sequestradores, CHEVROLET/ONIX prata, placa QNU 3827, foi encontrado abandonado na zona rural.

Por meio das investigações chegaram até o nacional JAIMISON VIANA DO VALE, responsável por alugar o veículo usado no crime. Após o cumprimento do mandado de prisão expedido por este juízo, o referido nacional, em sede policial confessou a sua participação e delatou todos os seus comparsas, informando seus nomes e alcunhas, como sendo VALDIR NUNES DOS SANTOS, WALDO NUNES DOS SANTOS, WELLINGTON PAYSANDU e NAZARENO RAMOS DOS SANTOS, realizando reconhecimento fotográfico, bem como indicando a função de cada um na ação delituosa.

O representado NAZARENO RAMOS DOS SANTOS deu apoio logístico

cedendo o espaço (casa em construção) onde os criminosos ficaram escondidos antes do crime, sendo muito provável, um dos que estavam no cativeiro.

A autoridade policial requereu ainda o imediato recambiamento para a cidade de Belém, caso seja preso em local diverso, a autorização para a extração de dados dos aparelhos telefônicos que venham a ser apreendidos com o representado. Ao final, pugnou, também, pelo deferimento de prova emprestada a ser utilizada em outros inquéritos quem possua pertinência temática com os elementos produzidos.

Analisando detalhadamente a peça informativa observo no caso concreto que há provas da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria do representado NAZARENO RAMOS DOS SANTOS, conforme se infere dos depoimentos das testemunhas, das vítimas, dos relatórios de investigação e documentos juntados aos autos, restando constado o fumus commissi delicti.

Por outro lado, da análise da existência do periculum libertatis, verifica-se que este resta evidenciado, em razão da evidente possibilidade de abalo a ordem pública, de frustação da instrução processual e da aplicação da lei penal, tendo em vista estar o ora representado atualmente em local incerto e não sabido, escusando-se da ação penal.

No caso em análise, verifica-se também a presença de pelo menos dois

dos requisitos autorizadores da Prisão Preventiva, insculpidos no art. 312 do CPP, mais especificamente: para a garantia da ordem pública, considerando a intensa repercussão do crime na cidade de Cametá-PA. Ademais a violação da ordem pública pelo grupo criminoso, de que o representado faz parte, é eminente, isso porque, com base no modus operandi, evidencia-se que o bando é experiente no cometimento de crimes desta natureza; para garantia da aplicação da lei penal, considerando que investigados são extremamente articulados, residindo em cidades diversas, além de risco de o investigado fugir do distrito da culpa.

A medida cautelar é indispensável, também, para evitar a reiteração delitiva, assim, como maiores danos à ordem pública. (...)”

No presente caso, verifica-se, dos documentos acostados aos autos, que a custódia do paciente está suficientemente fundamentada e se faz necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública.

Isto porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social do agente, visto que, segundo consta da decisão que decretou a preventiva do paciente, este deu apoio
logístico cedendo o espaço (casa em construção) onde os criminosos ficaram escondidos antes do crime, sendo muito provável, um dos que estavam no cativeiro.

Na natureza do crime de extorsão mediante sequestro devem ser consideradas as severas circunstâncias fáticas descritas na decisão e nos elementos indiciários que instruem o presente writ

Desse modo, incabível a assertiva de que não existem motivos fáticos idôneos a sustentar a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da mesma, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a garantia da ordem pública, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e da natureza do delito.

Assim:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Apresentada fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, consistente na fuga do distrito da culpa, não há que se falar em ilegalidade a justificar a concessão da ordem de habeas corpus. 2. Habeas corpus denegado. (STJ - HC: 405151 SP 2017/0151356-5, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 03/10/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2017)

HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. Há prova da materialidade e fortes indícios de autoria delitiva, consistentes nas declarações prestadas por um dos agentes, além da investigação policial. Ainda, trata-se de delito praticado mediante violência e grave ameaça. Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, a segregação vai mantida.ORDEM DENEGADA. (TJ-RS - HC: 70084097575 RS, Relator: Carlos Alberto Etcheverry, Data de Julgamento: 20/04/2020, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/04/2020)

É inegável a comoção social gerada pela prática delitiva perpetrada, abalando concretamente a ordem pública, sentindo-se a sociedade desprovida de garantias para a sua tranquilidade, o que não pode ser aceito. A sociedade vive sob a ameaça crescente da criminalidade, devendo o Poder Judiciário demonstrar que está presente para a prevenção e reprovação dessas práticas, cabendo-lhe, dentro de sua missão institucional, zelar pela ordem pública, coibindo atividades criminosas, sendo que o acusado demonstra risco para o meio social, merecendo permanecer cautelarmente segregado.

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, até porque a segurança, a ordem pública e a paz social são incompatíveis com medidas cautelares diversas da prisão, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”
(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.)

De outra banda, o argumento relativo à falta de fatos novos e/ou contemporâneos para a manutenção da custódia preventiva também não merece prosperar, uma vez que entre a data da prisão (26.03.2021) e a data da primeira audiência de instrução (27.04.2021), transcorreram, aproximadamente, 01 (um) mês e 10 (dez) dias, prazo esse incapaz de afastar a contemporaneidade do
periculum libertatis
do paciente,
verbis
:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE MANTÉM A PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E REITERAÇÃO DELITIVA DO AGENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Conforme preconiza o § 1º do art. 387 do CPP, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, decidirá fundamentadamente sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta. 2.
Não há falar em ausência de contemporaneidade na manutenção da segregação cautelar por ocasião da sentença condenatória, visto que, entre a data do flagrante e a prolação da sentença, ocorreu o transcurso de aproximadamente 7 meses, prazo insuficiente para afastar o argumento relativo à atualidade do periculum libertatis
. 3. Omissis. 4. Recurso em habeas corpus não provido. (STJ - RHC 124.334/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 15/06/2020)

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal. 2. Omissis. 3. Omissis. 4
. Malgrado o lapso temporal entre os fatos em apuração e o decreto cautelar proferido pela Corte estadual, a decisão apoiou-se em motivação suficiente, baseada em elementos concretos dos autos e na periculosidade dos agentes, apta a justificar a custódia preventiva para garantia da ordem pública
. 5. Pelos mesmos motivos, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais (art. 282, I, do Código de Processo Penal). 6. Ordem denegada. (STJ - HC 526.759/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019)

Por fim quanto ao
alegado excesso de prazo para o oferecimento da denúncia
:

De pronto, registro que a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo para o oferecimento da denúncia está superada, pois de acordo com consulta realizada em 14.05.2021 no andamento processual da ação penal n. 0003702-53.2020.8.14.0012 foi constatado que houve o aditamento da denúncia na data de 26.04.2021 e na ata de audiência realizada em 27.04.2021 assim versa:

"A Defesa do réu Nazareno apresenta a resposta à acusação neste ato e o rol de testemunhas de defesa e não se opõe à oitiva das testemunhas de acusação no dia de hoje por não vislumbrar qualquer prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, tendo em vista que a audiência terá de ser fracionada para data futura para oitiva das testemunhas de Defesa cujo rol somente foi apresentado neste ato. 3-

Recebo o aditamento subjetivo do MP em relação ao co-denunciado NAZARENO RAMOS e o aditamento objetivo em relação a todos os acusados por considerar presentes os requisitos do art. 41, CPP."

Portanto, não havendo que se falar em excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, tendo sido esta aditada pelo Ministério Público, recebida pelo Juízo coator, apresentado defesa escrita pelo paciente e aguardando realização de audiência de continuação de instrução redesignada para o dia 23.06 próximo futuro.
Restando prejudicado referido pedido
.

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente.

Portanto, de acordo com o acima exposto, não vislumbro qualquer constrangimento ilegal apto a desconstituir a custódia cautelar do réu ou substituí-la por prisão domiciliar.

Ante o exposto, conheço parcialmente do
mandamus
e DENEGO a ordem na parte conhecida, por ausência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É o voto.

Belém/PA, 18 de maio de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/05/2021